Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. NÃO EVIDENCIADA NA OPORTUNIDADE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, cujo objeto era a suspensão das cobranças realizadas pelas instituições financeiras rés e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, não resta evidenciada, por ora, a plausibilidade da pretensão deduzida em desfavor dos réus, tendo em vista as cédulas de crédito juntadas aos autos, bem como a disponibilização do montante na conta do recorrente. Não verificado ainda o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da suspensão dos descontos informada pelo próprio agravante.
4. Agravo conhecido e desprovido.